Tribunal: TJDFT
Processo: 0727297-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a análise da efetiva paralisação do processo executivo e da fluência do prazo prescricional após a suspensão do feito.
III. Razões de decidir
3. No caso concreto, restou demonstrado que, mesmo após o término do período de suspensão, não houve atos concretos do exequente capazes de interromper a fluência da prescrição.
4. A extinção da execução, fundada na prescrição intercorrente, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do TJDFT, que reforçam a necessidade de estabilização das relações jurídicas e a vedação à perpetuação da pretensão executiva.
IV. Dispositivo 5. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 921; CC art. 206, § 3o VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018; TJDFT, 0042129-07.2007.8.07.000, Acórdão n. 1762999, data julgamento: 20/09/2023, 1a Turma Cível, Relator TEÓFILO CAETANO, Publicado no DJE: 09/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 2080383, 0700341-68.2018.8.07.0006, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2026, publicado no DJe: 01/02/2026.